Tribunal: TJDFT
Processo: 0703901-31.2021.8.07.0000
Órgão julgador: J.J. COSTA CARVALHO
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-03-04
Data de publicação: 2021-03-22

Ementa:
HABEAS CORPUS – TRÁFICO DE DROGA - REITERAÇÃO DELITIVA – ORDEM PÚBLICA – REGISTRO DE DIVERSOS ATOS INFRACIONAIS.
1) Justifica-se a prisão preventiva quando o histórico demonstrar que medidas alternativas à segregação não resolveriam a instabilidade e a intranquilidade social.
2) A jurisprudência dos tribunais é consolidada no sentido de que "os registros sobre o passado de uma pessoa, seja ela quem for, não podem ser desconsiderados para fins cautelares. A avaliação sobre a periculosidade de alguém impõe que se perscrute todo o seu histórico de vida, em especial o seu comportamento perante a comunidade, em atos exteriores, cujas consequências tenham sido sentidas no âmbito social” (STJ - RHC n. 63.855/MG).